Tribunal: TJDFT
Processo: 0723628-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0723628-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS SILVA DE SOUSA IMPETRANTE: JULIANA DE SOUSA ROCHA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus impetrado pela advogada Juliana de Sousa Rocha em favor de Lucas Silva de Sousa contra ato do Juízo da 2a Vara de Entorpecentes, que manteve a prisão preventiva do paciente, decretada pelo Núcleo de Audiência de Custódia para garantia da ordem pública. Informa que ele foi preso em 31/05/2022 e, posteriormente, denunciado por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. Diz que, após policiais militares monitorarem área conhecida pela mercancia de entorpecentes, ele foi capturado em flagrante junto com um comparsa transportando porções de cocaína e maconha no interior de um automóvel, além de terem em depósito outras porções das mesmas drogas e utensílios comumente utilizados na preparação das substâncias para a comercialização. Sustenta a ausência dos requisitos da segregação cautelar e a fundamentação abstrata do decreto prisional. Salienta que: o crime praticado não envolve violência ou grave ameaça contra pessoa; o paciente não integra organização criminosa; e há clara hipótese de incidência da figura do “tráfico privilegiado”, previsto no § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006. Assim, inexisti qualquer impedimento legal à concessão da liberdade provisória e outras cautelares seriam mais indicadas, independentemente da gravidade concreta do crime, que não exige o acautelamento provisório. Ressalta que o paciente é primário, com residência fixa e trabalho lícito. Requer, liminarmente, a liberdade plena ou mediante condições. No mérito, pede a confirmação do pleito liminar. O Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia homologou o flagrante e destacou os requisitos da prisão preventiva, necessária para acautelar a ordem pública. Ressaltou a gravidade concreta dos fatos, especialmente a “quantidade de substância entorpecente apreendida, aproximadamente 4 quilos de maconha e 55 gramas de cocaína “. A decisão objurgada repisou os fundamentos acima delineados, destacando o contexto da prisão em flagrante e apreensão de quantidade expressiva de entorpecentes e de utensílios utilizados na preparação para a difusão ilícita, “situação que, aliada às demais informações do contexto fático, foi determinante para a configuração do perigo concreto da conduta e, por conseguinte, para revelar a possibilidade de o indiciado, em liberdade, voltar a se envolver em fatos da mesma natureza.” O paciente nada falou ao delegado de polícia e, em consulta ao PJe de 1o grau, vê-se que a denúncia foi oferecida em 17/06/2022 e recebida no dia 15/07/2022. A inicial acusatória narra que: “No dia 31/05/2022, por volta de 16h00, na Quadra 114, conjunto 8, casa 1, Recanto das Emas/DF, o denunciado MAURÍCIO, agindo em unidade de desígnios com o denunciado LUCAS, ambos com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, TRANSPORTARAM/TRAZIAM CONSIGO/TINHAM EM DEPÓSITO, para fins de difusão ilícita, 06 (seis) porções de material vegetal pardo-esverdeado, vulgarmente conhecido como maconha, acondicionados em plástico, com a massa líquida de 3700,00g (três mil e setecentos gramas); 05 (cinco) porções de material vegetal pardo-esverdeado, vulgarmente conhecido como maconha, acondicionados em plástico, com a massa líquida de 222,81g (duzentos e vinte e dois gramas e oitenta e um centigramas); 01 (uma) porção de material de tonalidade esbranquiçada na forma de pó, vulgarmente conhecido como cocaína, acondicionado em plástico, com a massa líquida de 54,79g (cinquenta e quatro gramas e setenta e nove centigramas); 01 (uma) porção de material de tonalidade esbranquiçada na forma de pó, vulgarmente conhecido como cocaína, acondicionado em plástico, com a massa líquida de 0,53g (cinquenta e três centigramas), conforme Laudo Preliminar de Perícia Criminal n° 2627/2022, ID: 126515063.”. Em princípio, entendo que a prisão deve ser mantida, porque parece haver o risco da reiteração delitiva, revelado pelas próprias ações: o paciente foi capturado em flagrante, junto com um comparsa, em local conhecido pelo tráfico de drogas; além de transportar porções de maconha e cocaína no interior do veículo, eles tinham em depósito outras porções dos entorpecentes e utensílios utilizados para a individualização das substâncias. Outrossim, a apreensão de quantidade expressiva de drogas, numa análise perfunctória, pode vir a ensejar o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, em razão de dedicação a atividades criminosas. Todavia, as circunstâncias fático-jurídicas meritórias serão melhor e intimamente averiguadas no transcorrer da instrução criminal. Considerando o exposto, percebo que o exame da causa exige prudência e não prescinde da oitiva do Juiz e do agente fiscalizador da ordem jurídica para que, então, o colegiado aprecie a necessidade da segregação cautelar. Assim, INDEFIRO A LIMINAR. Solicitem-se informações e cópia da denúncia. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 15 de julho de 2022 17:11:01. Desembargador Gilberto Pereira Relator